Tribunal: TJDFT
Processo: 0755154-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO DE FATURAS EM ATRASO NA CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA. REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO N. 4.790 DO BACEN. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DESCONTOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. O recorrente pleiteia a revogação de cláusula contratual que autoriza a ré/recorrida a debitar, em conta corrente, valores referentes a cartão de crédito.

3. Conforme exposto na inicial, o recorrente é cliente do BRB – Banco de Brasília e, por esse motivo, foi-lhe ofertado cartão de crédito ora administrado pela recorrida. Aduz que a cláusula 13.2 do contrato ajustado entre as partes prevê o débito em conta corrente de fatura de cartão de crédito com atraso no pagamento. Relata que enviou notificação extrajudicial à recorrida para que, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, os débitos em conta corrente fossem suspensos. Com isso, afirma que os descontos não devem prosseguir, diante da comunicação remetida à recorrida.

4. O Juízo de origem asseverou que: “Extrai-se da prova dos autos que os valores debitados na conta corrente do autor foram realizados com base na cláusula 13.2 do Contrato de Emissão e utilização dos cartões de crédito BRBCARD (ID 133811547 - Pág. 33), contrato este que o Autor aderiu ao requerer, desbloquear e utilizar os cartões de crédito, razão pela qual, em princípio, não se vislumbra ato ilegal ou abusivo praticado. (...)Ao autorizar sejam descontados os valores das faturas dos cartões de crédito que utilizou, a parte autora renuncia à impenhorabilidade de que gozava”.

5. Nas razões recursais, o recorrente aduz “que não houve a informação de forma clara ao consumidor, o qual não teve sequer a opção de ler e discutir as cláusulas do contrato, tendo em vista que se trata de contrato de adesão, tampouco foi informado de que a recorrida poderia proceder a descontos automáticos das faturas do cartão de crédito na conta corrente no caso de atraso das faturas”. Assim, defende que possui direito líquido e certo à pleiteada suspensão dos descontos em conta corrente.

6. A recorrida não apresentou contrarrazões.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. A resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” (Acórdão n. 1812604, Primeira Turma Recursal).

9. No caso, é incontroversa a vontade do recorrente de revogar a autorização de débito referente ao contrato objeto da lide. Contudo, nesse ponto, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, CPC), pois não juntou aos autos nenhuma prova documental para corroborar a alegação de que a recorrida esteja realizando descontos em sua conta corrente, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.